Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708825-60.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO GUSTAVO ALVES COELHO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Uma vez que o comprovante de pagamento das custas foi devidamente anexado com a Apelação (ID 54657615, p. 2), sendo possível verificar a data de pagamento, código do boleto e código de autenticação do documento, revogo o despacho de ID 54811619. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora